Tribunal: TJMT
Processo: 0012668-43.2013.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012668-43.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 62.136.254/0001-99 (EMBARGANTE), LASPRO CONSULTORES LTDA - CNPJ: 22.223.371/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO - NÃO VERIFICADA –PRETENDIDA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA – INVIABILIDADE NA VIA ELEITA - EMBARGOS REJEITADOS.

Não havendo omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas, mostram-se descabidos os embargos de declaração, mormente se todos os pontos trazidos à discussão foram enfrentados, fundamentadamente, no julgado embargado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios opostos pelo Banco Cruzeiro do Sul S/A – Em Liquidação Extrajudicial contra acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, proveu o recurso de apelação do Estado de Mato Grosso, em virtude da desnecessidade de habilitação do crédito tributário em concurso de credores, falência, recuperação judicial, inventário ou arrolamento, nos termos do art. 187 do CTN e do art. 29 da LEF.

Em suas razões recursais o embargante alega omissão no acórdão, sob o fundamento de que não fora observada a natureza do crédito objeto de discussão.

Aduz que é necessário esclarecer a natureza da dívida para que o crédito seja habilitado ao juízo falimentar.

Verbera que o objeto da lide não se trata de tributo, mas sim de multa com o escopo de punir uma ilicitude cometida,
in casu
, pela ora embargante.

Sustenta que, neste caso, não deve ser observado o disposto no art. 187 do CTN, que estabelece que os créditos tributários não se sujeitam à habilitação no juízo falimentar, pois o caso dos autos versa sobre crédito não tributável, podendo, consequentemente, ser habilitado naquele juízo.

Pautado nesses argumentos, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios para sanar o vício apontado (págs.01/02 – id.n.

45959467).

O Estado de Mato Grosso apresenta contrarrazões, requerendo a rejeição dos embargos, visto que não houve quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, devendo ser mantida inalterada o acórdão embargado (págs.01/03 – id.n.

46755725).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos declaratórios opostos pelo Banco Cruzeiro do Sul S/A – Em Liquidação Extrajudicial contra acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, proveu o recurso de apelação do Estado de Mato Grosso, em virtude da desnecessidade de habilitação do crédito tributário em concurso de credores, falência, recuperação judicial, inventário ou arrolamento.

Da análise dos autos, verifica-se que a Fazenda Pública
ajuizou execução fiscal em 27/03/2013

visando à cobrança de crédito oriundo do Auto de Infração n.0208-004.126-8, inscrito em dívida ativa representada pela CDA no 20131888, cujo montante perfazia, à época, R$39.875,61 (trinta e nove mil, oitocentos e setenta e cinco reais e sessenta e um centavo) (págs.01/03 – id.n. 25322485).

Após processados o feito executivo, sobreveio sentença julgando extinto o processo sem resolução do mérito, em virtude da irreversibilidade do decreto de falência do embargante, ao argumento de que a Fazenda Pública deveria habilitar o crédito junto ao processo falimentar (págs.01/03- id.n. 25322495)

Não satisfeita, a Fazenda Pública interpôs recurso de apelação contra essa sentença, o qual foi provido, determinando-se o prosseguimento da ação de execução fiscal, o que motivou o Banco Cruzeiro do Sul S/A – Em Liquidação Extrajudicial a opor os presentes aclaratórios.

Pois bem.

Os embargos declaratórios são oponíveis quando há na decisão os vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, quais sejam, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Na hipótese dos autos, a
alegação de omissão no acórdão é despropositada e mera tentativa de reapreciação das provas e matéria já julgada, dada a inconformidade do embargante com a decisão que lhe foi desfavorável.

Ademais, não há de se considerar o acórdão vicioso apenas por ter adotado entendimento diverso do pretendido pelo embargante, visto que restou comprovado nos autos que o
objeto da execução fiscal contra o embargante é o crédito oriundo

do Auto de Infração n. 0208-004.126-8, inscrito em dívida ativa representada pela CDA no 20131888

(págs.01/03 – id.n. 25322485).

No tocante ao art. 187 do CTN, observa-se que o legislador ordinário revestiu a cobrança judicial do crédito tributário de autonomia em relação aos demais, excepcionando, inclusive, a competência do juízo universal falimentar, o que significa que o executivo sob discussão não sofre qualquer influência em razão da quebra decretada.

Logo, não há que se falar em vício no acórdão somente por ter adotado entendimento diverso do pretendido pelo embargante.

A propósito, Humberto Theodoro Júnior ensina:

O que, todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina esse remédio recursal. As eventuais novidades introduzidas no decisório primitivo não podem ir além do estritamente necessário à eliminação da obscuridade ou contradição, ou ao suprimento da omissão.(Curso de Direito Processual Civil,Rio de Janeiro, Ed. Forense, 2002, p. 543)

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DEREDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE
– EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida
”.
(ED 9187/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/05/2017, Publicado no DJE 17/05/2017) g.n.

Como se vê, a matéria discutida pelo embargante foi devidamente analisada no acórdão embargado, sendo que a omissão apontada traduz mera insatisfação com o não acolhimento da sua tese, devendo o seu inconformismo em relação ao mérito, se for o caso, ser levado à Instância Superior, através dos meios processuais adequados.

Logo, a súplica recursal não merece acolhida.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos opostos, mantendo-se inalterado o acórdão combatido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020